Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003717-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEY GONCALVES - CPF: 821.525.861-15 (RECORRENTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003717-17.2023.8.11.0001.

Recorrente:
SIDNEY GONCALVES.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS E SAQUES – CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO E MENSAGENS – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216016672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Dever do reclamado em obstar a conclusão do golpe;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade – Súmula 479 do STJ;

3)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Transação foge do perfil do recorrente;

4)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“
(...)
verifica-se que a parte autora foi vítima do
golpe da falsa central de atendimento
, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas.

Em que pesem os transtornos sofridos pelo reclamante,
não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao informar ratificar as informações fornecidas pelo golpista
, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, pois poderia ter se dirigido a uma central da reclamada e contestado o empréstimo, o que não ocorreu,
não há nenhuma abertura de contestação realizada pelo reclamante, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima
.

Assim, como
o reclamante realizou pessoalmente os procedimentos/transferências, entendo que não há como atribuir a instituição financeira
, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, várias instituições financeiras promovem campanhas, inclusive em seus sítios eletrônicos, para alertar os consumidores a respeito de golpes realizados sob a alegação de necessidade de atualização de segurança e de atualizações sistêmicas.
(...)
”

(grifei)

Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que o banco reclamado possui atendimento pelos números 4002-0022 e 0800 570 0022. No entanto, conforme narrado pelo autor,
o primeiro contato e a conversa com o suposto gerente foram realizados de números telefônicos diversos (id. 164408230 – p.2)
.

Quanto às mensagens de
Whatsapp
apresentadas (id
164408241
)
,
ainda que atestem o contato do reclamante com o fraudador, não mostram,
na íntegra
,
a conversa trocada entre as partes, uma vez que não foi juntado ao processo os áudios enviados e todo o diálogo dos dias 18/10/2024 e 19/10/2022.

Ademais, apesar de afirmar que tentou resolver administrativamente a questão, não apresentou protocolos de atendimento ou mensagens que comprovassem a alegação.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que o próprio autor não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito e não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operações fraudulentas, vez que foi o próprio reclamante quem realizou os saques e as transferências para terceiros
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores
. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido. (TJ-MT. N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RELATIVA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA QUE COMPARECEU À UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E SEGUIU AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50035132820218240092, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas
, via internet banking,
em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024